Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VENDA – ARV. TAXA APLICADA NA SIMULAÇÃO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO BANCO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DIVERSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)”. (AgInt no AREsp 1973453 / RS, julgado em 11/04/2022).
2. Desnecessária a realização de perícia quando os elementos de prova constantes nos autos – sobretudo a simulação da operação bancária – permitem o bom julgamento do feito.
3. A simulação de Antecipação de Recebimento de Venda – ARV disponível ao cliente na página da instituição financeira constitui proposta que, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, vincula o fornecedor.
4. Se o contrato não contempla a taxa de juros para ARV, não serve para demonstrar o percentual devido o registro da própria operação, sobretudo quando a instituição oferece simulação com índices menores.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.